Tribunal: TJES
Processo: 0002430-92.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002430-92.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: DANIEL MAGESTE LESSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA SEM ASSINATURA DE UMA DAS PARTES.
PROVAS DOCUMENTAIS ADICIONAIS
. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO.
P
ROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, desconstituindo penhora sobre imóvel em execução fiscal, com fundamento em escritura pública de compra e venda apresentada pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública apresentada, sem a assinatura de uma das partes, constitui prova idônea da posse; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para afastar a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de uma das partes contratantes retira da escritura pública eficácia representativa do negócio jurídico e impede que, por si só, seja tomada como prova robusta da posse.

4. Nos autos foram produzidas outras provas documentais capazes de corroborar o exercício de posse anterior à penhora,
como a juntada de correspondências pessoais em nome do embargante no endereço em questão,
cumprindo o art. 677 do CPC.

5.
Havendo
prova suficiente do exercício da posse,
impõe-se a
procedência dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de compra e venda, embora sem assinatura de uma das partes, quando somada a elementos adicionais de prova documental, constitui prova idônea para comprovar posse em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, 674, 677 e 85,
11
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.734.523, Rel. Min. Raul Araújo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002430-92.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
APELADO: DANIEL MAGESTE LESSA
Advogados do(a) APELADO: IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, KEILA TOFANO SOARES - ES17706

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Município de São Gabriel da Palha
contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
Daniel Mageste Lessa
, desconstituindo penhora realizada sobre imóvel no bojo da execução fiscal n° 0001762-44.2005.8.08.0045.

O apelante alega, em síntese, que a escritura pública de fls. 13/14 não preenche os requisitos de validade (inclusive por ausência de assinatura), de modo que não goza de fé pública e, portanto, não se presta a subsidiar a pretensão dos embargantes, à míngua de outros documentos capazes de comprovar a posse do imóvel.

Subsidiariamente, argumenta que o embargante deveria ter sido apenado com o cancelamento da distribuição, pois a decisão saneadora acolheu impugnação ao valor da causa, determinando retificação e complementação de custas, sob pena de extinção.

De antemão, deixo de conhecer da tese subsidiária de extinção sem resolução do mérito, uma vez que a questão não foi trazida oportunamente pelo ora apelante.

Ainda que se trate de questão de ordem pública, capaz de ensejar a anulação do provimento jurisdicional de mérito, o vício em questão configura inegável “nulidade de algibeira”, prática rechaçada na doutrina e na jurisprudência.

Sobre o tema, o ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, ponderou que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça"
.

Portanto,
rechaço
a preliminar de ordem processual aventada.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à
suficiência
probatória do título exibido pelo embargante para demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel antes da constrição judicial.

Acerca dos embargos de terceiro, prevê o Código de Processo Civil:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

[...]

Art. 677. Na petição inicial,
o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro
, oferecendo
documentos e rol de testemunhas.

§ 1º É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

Dessa feita, é assente que os embargos de terceiro admitem a defesa fundada em posse; todavia, torna-se imprescindível ao embargante a apresentação de prova documental ou testemunhal robusta e convergente apta a comprovar o exercício de fato das faculdades dominiais sobre o imóvel.

No caso dos autos, o Município insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os embargos opostos por Daniel Mageste Lessa, ao fundamento de que a escritura pública de compra e venda não seria suficiente para
comprovar o exercício
da posse pelo autor, considerando a ausência de assinatura de uma das partes.

Com efeito, a escritura apresentada às fls. 13/14 não preenche todos os requisitos formais de constituição do negócio jurídico que afirma retratar, por lhe faltar a assinatura de uma das partes contratantes.

O título,
portanto
, não alcança
standard
probatório suficiente para,
por si só
,
subsidiar a conclusão pretendida pelo
embargante quanto à existência, continuidade ou anterioridade da posse sobre o imóvel sito à Rua Eli Cardoso, nº 196, Bairro Santa Cecília, na comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Acontece que, nos autos, consta elemento probatório adicional que deve ser considerado para fins de corroborar as alegações inciais, qual seja, a juntada de correspondências pessoais recebidas pelo embargante no endereço em questão (ID 15159717), bem como instrumento contratual de comodato agrícola, pelo qual o recorrido declara ter domicílio no imóvel penhorado na execução fiscal
.

Consigno que a juntada de prova documental em sede recursal, embora excepcional, é
expressamente
admitida pelo artigo 435 do Código de P
rocesso
Civil,
facultando-se às partes, a qualquer tempo, a juntada de documentos novos quando
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Assim, ante
o exposto,
entendo haver
prova suficiente da posse exercida pelo embargante, devendo ser
mantida hígida
a sentença que julg
ou
procedentes os embargos de terceiro.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

Co
nsiderando a sucumbência recursal, majoro o percentual
dos honorários advocatícios para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §
11
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.